Tribunal: STJ
Processo: 0097058-85.2016.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2353312 - GO (2023/0136014-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PEDRO ANTÔNIO ROSA NETO JUNIOR
AGRAVANTE
: DAYNHANE SOARES NETO
AGRAVANTE
: MARTA GOMES MACHADO
AGRAVANTE
: PEDRO ANTONIO ROSA NETO
ADVOGADO
: JORGE FERNANDO VIANA LOPES - GO033259
AGRAVADO
: AGNELO ANTÔNIO TEIXEIRA
AGRAVADO
: MARIZETH DIAS GUIMARAES TEIXEIRA
ADVOGADO
: LEANDRO GREGÓRIO DOS SANTOS - MS014213
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONCOMITANTE
DE
RECURSOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
DAS
DECISÕES
JUDICIAIS.
TAXATIVIDADE DAS MODALIDADES RECURSAIS. SÚMULA
182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Da decisão de não não provimento do agravo em recurso
especial os agravantes interpuseram petição de chamamento do
processo à ordem para alegar prevenção de uma das Turmas do
STJ, matéria que foi veiculada novamente no agravo interno
interposto subsequentemente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de
agravo interno interposto após a primeira insurgência pode ser
conhecido à luz da preclusão consumativa, da taxatividade das
modalidades recursais e do princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais.
III. Razões de decidir
4. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão
inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio
da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
13/05/2025
19/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA47629257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:01:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: b1c06b42-6bbf-46ac-aa66-0a0e0e37e446

Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:01:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: b1c06b42-6bbf-46ac-aa66-0a0e0e37e446

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2353312 - GO (2023/0136014-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PEDRO ANTÔNIO ROSA NETO JUNIOR
AGRAVANTE
: DAYNHANE SOARES NETO
AGRAVANTE
: MARTA GOMES MACHADO
AGRAVANTE
: PEDRO ANTONIO ROSA NETO
ADVOGADO
: JORGE FERNANDO VIANA LOPES - GO033259
AGRAVADO
: AGNELO ANTÔNIO TEIXEIRA
AGRAVADO
: MARIZETH DIAS GUIMARAES TEIXEIRA
ADVOGADO
: LEANDRO GREGÓRIO DOS SANTOS - MS014213
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONCOMITANTE
DE
RECURSOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
DAS
DECISÕES
JUDICIAIS.
TAXATIVIDADE DAS MODALIDADES RECURSAIS. SÚMULA
182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Da decisão de não não provimento do agravo em recurso
especial os agravantes interpuseram petição de chamamento do
processo à ordem para alegar prevenção de uma das Turmas do
STJ, matéria que foi veiculada novamente no agravo interno
interposto subsequentemente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de
agravo interno interposto após a primeira insurgência pode ser
conhecido à luz da preclusão consumativa, da taxatividade das
modalidades recursais e do princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais.
III. Razões de decidir
4. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão
inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio
da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA47396086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:55
Código de Controle do Documento: 1831edd4-246d-4d36-9946-3d56bb3837ea

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria
da Ministra Maria Isabel Gallotti que negou seguimento ao agravo em recurso
especial interposto.
Segundo os agravantes, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Da decisão de não provimento ao agravo em recurso especial, os
agravantes interpuseram, todavia, petição de chamamento do processo à ordem
para alegar prevenção de Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 1532-
1552), matéria que foi novamente veiculada em agravo interno interposto
subsequentemente (e-STJ fls. 1554-1568).
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada apresentou contrarrazões (e-STJ fls. 1572-1591).
É o relatório.
VOTO
A jurisprudência desta Corte superior estabelece que a interposição
concomitante de irresignações pela mesma parte alvejando a mesma decisão
inviabiliza a análise do segundo recurso em razão da preclusão consumativa dos
atos processuais e do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO
DE PROCEDIMENTO DE PARTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSIVO VALOR DAS ASTREINTES.
REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula 182 do STJ, por
deficiência de fundamentação.
2. Nas razões do agravo, a parte agravante aponta a existência de
impugnação específica à aplicação da Súmula 7/STJ, tendo sido
explicada a violação de dispositivos de lei federal no que tange à
existência ou não de ato ilícito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
obstado na origem supera os requisitos de admissibilidade.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47396086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:55
Código de Controle do Documento: 1831edd4-246d-4d36-9946-3d56bb3837ea

4. A avaliação sobre a pretensa desproporcionalidade da multa
cominatória fixada no Tribunal de origem esbarra no óbice da Súmula
n. 7/STJ.
5. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão inviabiliza
a análise do segundo recurso, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
10/4/2025
Além disso, verifica-se nesse caso violação à taxatividade das
modalidades recursais previstas no Código de Processo Civil. Trata-se, aqui, de um
princípio processual preclusivo do sistema recursal que previne inovação das formas
jurídicas de impugnação admitidas pelo CPC, o qual prescreve um rol taxativo de
espécies recursais no seu artigo 994 para devolução das insurgências e controle de
prestação jurisdicional segundo ritos e gramáticas que o legislador federal entendeu
apropriadas a cada circunstância processual e tipo de irresignação.
Da sistemática recursal taxativamente arquitetada pelo Código de
Processo Civil dessume-se o princípio preclusivo de que, salvo situações
expressamente previstas em lei ou admitidas pela jurisprudência — como no caso da
Súmula n° 126 do STJ —, cada decisão desafia uma única modalidade jurídica
apropriada de irresignação.
Isso posto, o ato processual interposto às fls. 1532-1552 (e-STJ) preclui
a possibilidade de conhecimento do agravo interno interposto subsequentemente.
Tanto se trata de um equívoco procedimental dos agravantes que a matéria
veiculada na "petição de chamamento do processo à ordem" é retomada como um
dos objetos da pretensão recursal contida no agravo interno interposto
subsequentemente. Como dito, os princípios da unirrecorribilidade das decisões
judiciais e da taxatividade das modalidades recursais estabelecidas no artigo 944 do
CPC impede o conhecimento do agravo interno interpostos às fls. 1554-1568 (e-STJ)
ao mesmo tempo em que a insurgência contida às fls. 1532-1552 (e-STJ) não
guarda nenhuma relação de dialeticidade com a decisão de não provimento ao
agravo em recurso especial proferida às fls. 1523-1528 (e-STJ) — no que atrai
portanto a incidência da Súmula n° 182 do STJ, impedindo o conhecimento do
recurso por não atacar todos os fundamentos da decisão contra a qual investe.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA47396086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:55
Código de Controle do Documento: 1831edd4-246d-4d36-9946-3d56bb3837ea

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.353.312 / GO
Número Registro: 2023/0136014-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00970588520168090011
201105117531
201195117531
201600970588
5117535220118090011
9705885 970588520168090011
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO ANTÔNIO ROSA NETO JUNIOR
AGRAVANTE : DAYNHANE SOARES NETO
AGRAVANTE : MARTA GOMES MACHADO
AGRAVANTE : PEDRO ANTONIO ROSA NETO
ADVOGADO : JORGE FERNANDO VIANA LOPES - GO033259
AGRAVADO
: AGNELO ANTÔNIO TEIXEIRA
AGRAVADO
: MARIZETH DIAS GUIMARAES TEIXEIRA
ADVOGADO : LEANDRO GREGÓRIO DOS SANTOS - MS014213
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO ANTÔNIO ROSA NETO JUNIOR
AGRAVANTE : DAYNHANE SOARES NETO
AGRAVANTE : MARTA GOMES MACHADO
AGRAVANTE : PEDRO ANTONIO ROSA NETO
ADVOGADO : JORGE FERNANDO VIANA LOPES - GO033259
Documento eletrônico VDA47587137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:35:51
Código de Controle do Documento: 83b24bd3-9acd-4a2e-bb86-eda8ca1c0a6a

AGRAVADO
: AGNELO ANTÔNIO TEIXEIRA
AGRAVADO
: MARIZETH DIAS GUIMARAES TEIXEIRA
ADVOGADO : LEANDRO GREGÓRIO DOS SANTOS - MS014213
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47587137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:35:51
Código de Controle do Documento: 83b24bd3-9acd-4a2e-bb86-eda8ca1c0a6a